Tribunal: TCU
Processo: 006.668/2025-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 3282/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 006.668/2025-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Paulo Cesar Nepomuceno dos Reis (XXX.501.207-XX); Vera Lucia da Gama Silva (XXX.837.477-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.